Tribunal: TJSP
Processo: 1500663-11.2021.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Tatuí contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por nulidade das Certidões de Dívida Ativa.
II. Questões em discussão.
2. Duas questões: (i)

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Tatuí contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, por nulidade das Certidões de Dívida Ativa.
II. Questões em discussão.
2. Duas questões: (i) validade da CDA sem indicação específica dos dispositivos legais; (ii) possibilidade de emenda ou substituição do título após sentença.
III. Razões de decidir.
3. CDA sem fundamentação legal específica compromete certeza e liquidez do crédito. 4. Jurisprudência consolidada (Súmula 392/STJ) veda emenda em casos de vício no lançamento. 5. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de fundamentação legal específica na CDA configura vício insanável.
2. É vedada a substituição ou emenda da CDA após sentença, quando o vício compromete o lançamento tributário.